Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MAUS TRATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Mostra-se descabida a extinção prematura da ação penal quando presentes elementos probatórios mínimos da ocorrência do delito, sobretudo porque o juízo de admissibilidade da ação penal é norteado pelo princípio do in dubio pro societatis, conforme assente na jurisprudência do STJ.
2. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.